Tribunal: TJMT
Processo: 1019440-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019440-84.2020
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JAIR LEITE DA SILVA.
AGRAVADA: SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ESPÓLIO DE JAIR LEITE DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 00022322-74.2013.8.11.0002, movido em face de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e reduziu a multa astreinte cominatória aplicada à parte executada.
Em suas razões a agravante alega que a empresa agravada não tomou a providência de substituir o motor do veículo objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, vindo a cumprir a determinação judicial após longos 83 (oitenta e três) dias, e ainda assim, com péssima qualidade.
Assegura que o montante devido a título de astreinte perfaz a quantia de R$83.000,00 (oitenta e três mil reais), não havendo que se falar em excesso de execução uma vez que a multa teve como objetivo sanar as irregularidades realizadas pela agravada, que descumpriu ordem judicial.
Defende, ainda, que a marco inicial para cálculo de juros e correção monetária é, de fato, a data da citação, 21.02.2014 e não o prazo final para pagamento espontâneo, 12.02.2020.
Não há pedido realizado em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator